Tribunal: TCU
Processo: 031.847/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10279/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.847/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Helenice Candido Cordeiro da Silva (XXX.937.178-XX); Maria Angelica de Castilho Cesario (XXX.605.298-XX); Maria Jose de Oliveira Almeida Francisco de Lima (XXX.757.688-XX); Maria Julia Dellabianca (XXX.399.308-XX); Marisa Mitsue Fujimura Soares (XXX.027.178-XX); Marta Helen Cruz Crivellaro (XXX.331.188-XX); Neusa Mitsuko Moriyama Sato (XXX.071.398-XX); Nilza Rodrigues Germiniano (XXX.550.808-XX); Ruth Teodosio (XXX.066.328-XX); Sonia Marlei Goncalves Ferreira (XXX.547.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.